Tribunal: CARF
Processo: 10920.007917/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10920.007917/2008-72 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.140 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de dezembro de 2023 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
IVONIR MIRANDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade de origem promova a
regularização processual, (i) instruindo os autos com peças do processo administrativo
confirmando eventual pedido de adesão ao programa de redução de litigiosidade fiscal pelo
espólio do contribuinte, e também (ii) intime a representante legal do espólio, para suprir a
incapacidade processual detectada, trazendo a certidão de óbito do contribuinte e termo de
inventariante, sob pena de não conhecimento do pedido formulado por ausência de capacidade
postulatória.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 44/49):
Por meio do Notificação de Lançamento no 2007/609405124782048 de fls. 08/11,
exige-se do contribuinte o crédito tributário de R$ 11.969,48, sendo: R$ 6.202,13 de
imposto de renda pessoa física suplementar, R$ 4.651,59 de multa de ofício de 75% e
R$ 1.115,76 de juros de mora sobre o imposto suplementar, calculados até 28/11/2008.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal refere-se à
constatação em DIRF/2006 de omissão de rendimentos tributáveis referente à ação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.007917/2008-72
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.140 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.007917/2008-72

judicial, movida contra o INSS, no valor total de R$ 31.913,55, recebidos da Caixa
Econômica Federal.
A fiscalização indefere a Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL por falta de
comprovação dos valores que deram origem à autuação.
Devidamente cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação (fls.
23/29), na qual cita jurisprudência e alega, em síntese, que:
. o pagamento tardio por parte do INSS, apenas recompõe o patrimônio, o que
não pode ser confundido com renda nova para fins do cálculo do imposto de
renda;
. o imposto de renda objeto da presente Notificação, não deve incidir sobre o
valor total devido, mas, apenas, se for o caso, sobre cada uma das parcelas
devidas, (assim consideradas nos respectivos meses em que deveriam ter
sido pagas);
. entende que estaria na condição de isento ou deveria ser beneficiado com
alíquota menos severa sobre o IRPF;
Por fim, requer o impugnante que:
a) sejam os valores recebidos a título de Revisão de Benefício Previdenciário
considerados nos respectivos meses em que eram devidos, e não em uma
prestação única;
b) consequentemente, seja declarada a inexistência de débitos relativos a Imposto
de Renda, pois que os valores por mim percebidos não alcançavam o importe
tributável;
c) alternativamente, caso entenda-se que o importe auferido alcance o limite
passível de tributação, seja aplicado o percentual mínimo, devendo, em qualquer
hipótese, ser considerada a prestação previdenciária no mês em que era devida.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
AÇÃO TRABALHISTA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de decisão judicial,
devem ser oferecidos A tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a
totalidade dos rendimentos.
Cientificado da decisão, em 02/05/2012 (fls. 52), o contribuinte, em 18/05/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 53/61), insurgindo-se contra a manutenção do lançamento,
alegando, em brevíssima síntese, que deverá ser aplicado o regime de competência (e não de
caixa) na apuração do imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente na ação
judicial federal que revisou o seu benefício previdenciário e não pagos a tempo e modo. Cita
jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado
ou, alternativamente, seja aplicado o percentual mínimo, devendo, em qualquer hipótese, ser
considerada a prestação previdenciária no mês em que era devida, bem como sua intimação
acerca da decisão proferida.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 62/68.
Em 30/10/2023, o espólio do contribuinte, por sua inventariante, peticionou
requerendo a desistência do recurso, renunciando expressamente a qualquer contestação, uma
vez que o débito será quitado, após autorização/deferimento da RFB (fls. 72).
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.140 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.007917/2008-72

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 31.913,55 com IRRF de R$ 957,41, constatada em sede de revisão da DAA/2007
apresentada, cuja tributação ocorreu pelo regime de caixa, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Ocorre que o espólio do contribuinte, por sua inventariante, peticionou requerendo
a desistência do prosseguimento do feito, renunciando expressamente a qualquer contestação,
alegando que o débito será quitado após autorização/deferimento da RFB (fls. 72) .
Todavia, embora regularmente recebido o pedido formulado, ao teor do termo de
análise e solicitação de juntada, constato que a petição apresentada está subscrita por
representante não habilitada, haja vista que não se encontra nos autos a certidão de óbito e o
termo de inventariante, conferindo-lhe poderes de representação perante a instância
administrativa, formalidade esta indispensável para atestar a regularidade da legitimidade
processual aventada.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem promova a regularização processual, (i) instruindo os autos com peças do
processo administrativo confirmando eventual pedido de adesão ao programa de redução de
litigiosidade fiscal pelo espólio do contribuinte, e também (ii) intime a representante legal do
espólio, para suprir a incapacidade processual detectada, trazendo a certidão de óbito do
contribuinte e termo de inventariante, sob pena de não conhecimento do pedido formulado por
ausência de capacidade postulatória.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 75
DF CARF MF
Original